Tribunal: TJDFT
Processo: 0718003-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718003-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Considerando que o processo de origem foi sentenciado, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator